Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701658-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVAL JUNIOR LARA AGRAVADO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DIVAL JUNIOR LARA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília na ação no 0730066-10.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. e BANCO ITAUCARD S.A. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais movida por DIVAL JÚNIOR LARA em desfavor de SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. e BANCO ITAUCARD S/A. Alega, em síntese, que adquiriu veículo da primeira requerida; que contratou empréstimo junto ao segundo requerido para o pagamento do preço; que o veículo apresenta uma série de defeitos que o tornam impróprio para o uso e diminuem consideravelmente seu valor de mercado; que sofreu danos de ordem material e moral. Requer a rescisão do contrato de compra e venda, do contrato de financiamento e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O segundo requerido contestou o pedido, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e aduzindo que o contrato de financiamento é válido; que não há vinculação entre contratos de compra e venda e de financiamento; que não há dano moral a ser indenizado. O requerido SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, devidamente citado (ID 208708875) não apresentou contestação no prazo legal. As partes foram intimadas a especificarem provas. O autor pugnou pela oitiva do representante legal do primeiro requerido, responsável pela venda do veículo – Sr. Órion Carvalho, a produção de prova testemunhal, bem como a produção de produção de prova pericial. O segundo requerido dispensou a dilação probatória e requereu o julgamento antecipado do processo. O primeiro requerido apresentou peça de contestação ao id 214088667, arguindo a nulidade da citação. O autor apresentou réplica. O primeiro requerido pugnou pelo julgamento antecipado do processo. Decido. Há preliminar pendente de apreciação. Não se sustenta a alegação de ilegitimidade. O requerido faz parte da cadeia econômica e responde pelos prejuízos causados ao consumidor. Rejeito a preliminar. O primeiro requerido alega nulidade de citação ao fundamento de que a carta de citação foi recebida por funcionária do shopping Park Design. O requerido é sediado nesse shopping. Em prédios comerciais, o recebimento de correspondência é centralizado pela administração e essa é posteriormente distribuída aos estabelecimentos comerciais. Assim, presume-se que o estabelecimento comercial recebeu a correspondência. Rejeito a arguição de nulidade. A questão discutida nos autos é eminentemente técnica. É necessária a realização de prova pericial a fim de se verificar se o veículo apresenta os defeitos narrados na inicial. Não é necessária a produção de provas orais. Assim, defiro o pedido de produção de prova pericial e nomeio o engenheiro mecânico LEONARDO MENDES LACERDA, com dados na Secretaria. Ficam as partes intimadas a formularem quesitos e a indicarem assistentes técnicos. Apresentados os quesitos, intime-se o Perito para que formule sua proposta de honorários, os quais serão pagos na forma da Portaria Conjunta n° 116 de 08/08/2024, visto que o autor litiga pela justiça gratuita.” (ID n. 218303247, autos de origem) Referida decisão foi integrada pela decisão de ID n. 219542775 (origem) proferida em sede de embargos de declaração: “( ) Com relação à inversão do ônus da prova, essa não é automática. É necessário que o consumidor seja hipossuficiente técnico ou econômico para fazer jus à inversão. No caso dos autos, verifica-se que o autor poderá produzir prova técnica integralmente custeada pelo erário. Assim, não é hipossuficiente, seja econômica ou tecnicamente. Quanto aos demais pontos, não há omissão, eis que pretende o embargante a reforma da decisão para que sejam produzidos outros tipos de prova. Por fim, a prova técnica envolve toda a questão técnica e esclarecerá todos os desdobramentos técnico-mecânicos relativos aos defeitos alegados na exordial. Diante disso, conheço em parte dos embargos e, nessa parte, os rejeito.” (ID n. 219542775, autos de origem) Nas razões, o agravante alega: “No intuito de sanar os vícios contidos na r. decisão interlocutória saneadora, com base no disposto no art. 357, § 1o, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, bem como objetivando buscar esclarecimentos de matéria indispensável para o deslinde do feito, a parte Autora/Agravante opôs os competentes ‘Embargos de Declaração’, fundados nas disposições contidas no art. 1.022 do indigitado diploma processual, que visavam também o prequestionamento das matérias ali consignadas (Súmula no. 98/STJ). Nos mencionados aclaratórios, restou vindicado a prolação de decisão integrativa em face do inconteste silêncio da r. decisão recorrida quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, fundamentado nos artigos 5o, 6o, 7o e 373, § 1o, ambos do CPC c/c art. 6o, inciso VIII, do CDC. Além disso, buscou-se esclarecimentos integrativos em razão da ausência de pronunciamento judicial sobre a argumentação de que além do trabalho pericial ter como objeto o veículo adquirido junto à Ré – Saga Brasil Administração e Participações S.A., o mesmo deve ser realizado também nas partes, peças e acessórios substituídos em razão dos reparos realizados, os quais se encontram devidamente armazenados pelo consumidor Requerente, podendo ser imediatamente disponibilizados para análise do(a) especialista responsável pelos trabalhos periciais. Todavia, apreciando os declaratórios em comento, o nobre Juízo ‘a quo’ optou por apresentar fundamentação manifestamente genérica, uma vez que além de não ter enfrentado qualquer dos argumentos deduzidos pela parte Autora/Recorrente, que se mostram capazes de alterar significativamente a conclusão exposta, invocou motivos evidentemente abstratos que serviriam de justificativa a qualquer outra decisão, e ainda empregou conceitos jurídicos sem explicitar a sua aplicação ao caso concreto. ( ) Logo, com o devido respeito, evidente se mostra a negativa de prestação jurisdicional apta a violar o disposto no art. 5o, incisos XXXV e LV da CF/88, bem como a ensejar a nulidade do r. julgado.” (ID n. 67977942, pp. 9-11) Afirma que “os argumentos expostos pelo ora Recorrente foram injustificada e lesivamente ignorados, uma vez que além de não ter sido emitido nenhum pronunciamento judicial sobre os mesmos, não fora apresentada nenhuma fundamentação apta a ensejar a conclusão de que no caso sob exame não se mostra cabível a pretendida inversão do ônus probatório, ou de que o pedido em questão deve ser ignorado ou apreciado em momento processual posterior.” (ID n. 67977942, p. 13) Sustenta: “Inexiste ainda, fundamentação capaz de possibilitar a conclusão de que a argumentação no sentido de que a perícia deve ser realizada também nas peças e acessórios substituídos em razão dos reparos realizados deve ser indeferida, ignorada e/ou também apreciada em momento futuro. Por fim, não se verifica também, nenhuma fundamentação adequada a ensejar a conclusão de que as provas orais se mostram desnecessárias no caso sob exame, razão pela qual os declaratórios deveriam ter sido providos também para que tais omissões fossem devidamente sanadas.” (ID n. 67977942, p. 13) Alega: “Por força do disposto no art. 5o, incisos XXXV e LIV e art. 93, inciso IX da CONSTITUIÇÃO FEDERAL c/c art. 3o, art. 11o e art. 489, inciso II, § 1o, incisos II, IV e VI do CPC, a fundamentação da decisão judicial é indispensável ao pleno exercício da prestação jurisdicional, sendo passíveis de reforma/cassação todas aquelas decisões que empreguem conceito jurídicos sem explicação de sua incidência, as que não enfrentam os argumentos trazidos, bem como aquelas que deixam de seguir enunciado de súmula, jurisprudência e/ou precedentes adotados pelo Tribunal.” (ID n. 67977942, p. 13) Afirma: “Isto posto, requer-se o conhecimento e provimento do presente ‘Agravo de Instrumento’, para que a r. decisão recorrida seja declarada nula em razão da evidente ausência de fundamentação, com a consequente determinação de remessa dos autos ao nobre Juízo de origem para que, em novo pronunciamento, apresente a devida fundamentação das razões que formaram o convencimento, inclusive com a indicação dos dispositivos legais aplicados ao caso concreto.” (ID n. 67977942, pp. 26-27) Sustenta que “tendo o Autora/Agravante realizado os comprovados e necessários reparos no veículo adquirido, haja vista que, caso contrário, o mesmo estaria imprestável ao fim que de destina, diversos dos respectivos defeitos ocultos noticiados não mais persistem e, portanto, poderão não ser constatados no trabalho pericial a ser realizado, razão pela qual se mostra necessária também a detida análise das partes, peças e/ou acessórios substituídos e/ou reparados.” E que a “oitiva das testemunhas arroladas, quais sejam, dos mecânicos que trabalharam nos reparos promovidos no veículo, servirá de corroboração à tese de existência de defeitos prévios e ocultos, uma vez que além de poderem atestar a existência dos vícios mecânicos, elétricos, eletrônicos e estéticos constatados, confirmarão também a necessidade e urgência dos consertos realizados.” (ID n. 67977942, pp. 27-28) Aduz que “caso a r. decisão agravada seja mantida, tal fato acarretará ao Recorrente dano grave de difícil ou impossível reparação, uma vez que além de ter que se sujeitar à decisão judicial eivada de vícios, e ainda proferida na contramão dos comandos legais aplicáveis ao caso concreto, fato que mitiga injustificadamente direitos com previsão constitucional, terá o direito de produzir provas lesivamente obstado, fato que lhe coloca em situação de flagrante desvantagem processual por lhe obstar uma prestação jurisdicional célere e efetiva” (ID n. 67977942, p. 39) Afirma que “a probabilidade de provimento do presente recurso se mostra evidente no caso sob exame, haja vista que além da argumentação exposta se encontrar em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial desse egrégio TJDFT, existe previsão legal autorizando a parte processual empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” (ID n. 67977942, p. 40) Por fim, requer: “Ante o exposto, pede e espera o ora Recorrente/agravante, seja conhecido e provido o presente ‘Agravo de Instrumento’ objetivando, liminarmente, tanto a concessão de efeito suspensivo, sustando-se os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do recurso por esse ilustre Órgão Colegiado, quanto o deferimento da antecipação de tutela recursal vindicada, para que seja deferida a inversão do ônus da prova, autorizada a oitiva das testemunhas arroladas, bem como a realização da prova pericial também nas partes, peças e/ou acessórios do veículo que foram substituídas em razão dos reparos realizados, nos termos da fundamentação oferecida. Requer-se ainda, seja o presente recurso recebido, conhecido e provido para que a r. decisão agravada seja reformada/cassada e, via de consequência, seja consolidado, em definitivo, os efeitos da antecipação da tutela recursal vindicada, com o deferimento da inversão do ônus da prova, autorização da oitiva das testemunhas arroladas, bem como a realização da prova pericial também nas partes, peças e/ou acessórios do veículo que foram substituídas em razão dos reparos realizados, nos termos da fundamentação oferecida. Requer-se também nos moldes do art. 1.019, inciso II, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, sejam as partes Requeridas/Agravadas devidamente intimadas para, querendo, oferecerem resposta ao presente recurso dentro do prazo legalmente previsto, bem como seja determinando o posterior encaminhamento dos autos à Instância Superior competente.” (ID n. 67977942, pp. 43-44) Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID n. 204942071, autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Embora até a mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015 do CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Pela decisão agravada, foi deferido o pedido de produção de prova pericial, por se tratar de questão “eminentemente técnica”, e não foram acolhidos os pedidos de produção de prova oral e de inversão do ônus da prova. Assim, não houve redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o do CPC, hipótese que autorizaria o conhecimento do agravo de instrumento (art. 1.015, inciso XI do CPC). E questão relativa à instrução probatória e a distribuição regular do ônus da prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021) Neste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp. 1704520/MT). 2. Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 3. ‘Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido’ (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1794693, 07316817220238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE PROMOVEU O SANEAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS. PREJUDICIALIDADE. VERIFICADA. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR. SUPOSTA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 30 DA LEI N. 9.514/97. MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, só admite a interposição do recurso quando houver decisão que realiza a ‘redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o’ (inciso XI). Dessa forma, nos casos em que a decisão se resume a observar as diretrizes dos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, sem aplicação da exceção prevista no §1o do mencionado dispositivo, o agravo de instrumento não é cabível. ( ).” (Acórdão 1935949, 0726205-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante o não cabimento do recurso contra o pronunciamento judicial do Juízo de origem que determina a produção de prova, segundo as regras ordinárias do processo civil (arts. 373, I, e 1.015 do CPC). 2. Na hipótese, o autor impugnou a metodologia dos cálculos utilizados pelo perito para a apuração das despesas contábeis do contrato objeto dos autos, sob a alegação de injusto prejuízo, motivo pelo qual o Juízo de origem proferiu decisão determinando a comprovação do alegado. 3. Inexiste razões para a reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento, haja vista a distribuição ordinária do ônus da prova não encontrar respaldo no rol do artigo 1.015 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1680341, 0735432-04.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA CONFORME ART. 373, I E II, CPC. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO ART. 1.015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Redistribuir o ônus da prova não se confunde com atribuir o ônus da prova a uma das partes. Ao Juiz é autorizado a atribuir o ônus da prova a quem tiver melhor condição de produzir a prova, dadas às circunstâncias do caso concreto. 2. O art. 373, incisos I e II, do CPC, estabelece, como regra, a distribuição estática do ônus da prova, imputando ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Já o §1o do mencionado artigo, prevê a redistribuição dinâmica do ônus da prova, que consiste na alteração do sujeito responsável por provar o fato constitutivo do direito alegado ou do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão. 4. A decisão sobre produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas sim, aquela em que há a inversão da imputabilidade do dever de apresentá-las, a dita redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, CPC), o que não é o caso dos autos. 5. Negou-se provimento ao recurso de agravo interno” (Acórdão 1418846, 07003752220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFINE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que define a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mas apenas contra decisão de ‘redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o’. II. Não há ‘redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o’, hipótese de cabimento do agravo de instrumento delineada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando o juiz simplesmente define a aplicação de uma regra probatória previamente estipulada pelo legislador, como é o caso do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Decisão que estabelece os parâmetros da fase instrutória pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1386283, 07051476220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. MANUTENÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015. TAXATIVIDADE. I. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica’. (Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). II. A decisão sujeita a impugnação imediata é a que altera a distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus), ou seja, a que defere a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, ou que aplica a distribuição dinâmica na forma do art. 373, § 1o, do CPC. III. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1338621, 07041594120218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inciso III do CPC c/c art. 87, inciso III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora